Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704567-78.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGNO DOS SANTOS MELO, LARYSSA MICELLY CARVALHO DA COSTA RECORRIDO: DAYANE RAQUEL DANTAS OLIVEIRA DECISÃO Tendo em vista o justo motivo apresentado (documentos de ID Num. 40542817 - Pág. 1 e ID Num. 40542821 - Pág. 1), que noticiam o afastamento da advogada dos réus, de suas atividades profissionais, por motivo de saúde, defiro o pedido e reabro o prazo fixado na decisão de ID Num. 39664660 - Pág. 1. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.